Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-79.2016.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000803-79.2016.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANADIR MANTERO RIBEIRO - CPF: 343.474.881-49 (RECORRIDO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 0000803-79.2016.8.11.0053

Embargante:
ANADIR MANTERO RIBEIRO

EmbargadO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 29/08/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO OCORRENTE – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO ANTE A INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria
.

Observado o equívoco no conhecimento do recurso inominado aviado fora do prazo, pode tal situação ser revista através de embargos de declaração, no sentido de se não conhecer do recurso, emprestando-se os efeitos infringentes aos embargos, mantendo-se a sentença guerreada em seus ulteriores termos.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para rever o acórdão objurgado e decretar o não conhecimento do recurso inominado frente a sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

A parte Embargante se insurge contra o acórdão proferido alegando erro material deste relator quanto à análise da tempestividade do Recurso Inominado, alegando que a interposição do Recurso Inominado estaria intempestiva.

Devidamente intimada a parte recorrente / embargada pugna pela manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

Pois bem, as questões de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública e podem ser arguidas, até mesmo de ofício pelo magistrado, porém, no presente caso, a parte embargante questiona os requisitos de admissibilidade recursal acolhidos no voto a permitir o processamento do recurso inominado.

Calha a análise da certidão acostada no movimento de 06/07/2022, de que a intimação da sentença se deu por carga processual realizada pelo SISTEMA APOLO, a qual foi enviada à Procuradoria em 16/12/2018,
tendo o sistema registrado carga recebida automaticamente com início da contagem de prazo em 27/12/2018.

Foi certificado ainda, que o Município Recorrente, permaneceu com a carga dos autos até o dia 28/08/2019, sendo devolvido os autos à Vara única sem qualquer protocolo de petição, sendo ainda certificado o transito em julgado em 29/09/2019, e aviado o recurso apenas em 02/08/2021, certificando-se por fim, a intempestividade deste.

Tal fato passou sem ser percebido por este magistrado, o que, invariavelmente o recurso inominado interposto pela embargada/recorrente está fora do prazo legal e não merece sequer ser conhecido.

Verifique-se as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de recursos. Interposta a apelação depois de decorrido o prazo legal de 15 dias, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade.
(TJ-MG - AC: 10148120053472002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/08/2015, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015)

AgRg nos EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.173.925 - MG (2009/0125939-2)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NAO INTERRUPÇAO DO PRAZO.

1. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, opostos contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, foram tidos por intempestivos, porquanto interpostos após o prazo de 2 (dois) dias previsto nos arts.61999 doCódigo de Processo Penall e2633 doRISTJJ.

2. Extemporâneos os declaratórios, verifica-se, por conseqüência, a não interrupção do prazo relativo aos recursos que poderiam ser oferecidos em sucessão.

3. Sendo assim, o apelo apresentado na sequência, vale dizer, o presente agravo regimental, não deve ser conhecido, diante de óbice formal intransponível, consistente na intempestividade, já que interposto além do prazo legalmente estipulado de 5 (cinco) dias.

4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 11 de maio de 2010 (data do julgamento).

MINISTRO OG FERNANDES

Relator (AgRG no EDcl 1173925-MG, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, STJ, JULGADO 11/05/2010)

Diante de tal fato, imperioso o reconhecimento de que o recurso inominado aviado no está fora do prazo, não sendo possível o seu conhecimento e julgamento.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração aviado, para tornar sem efeito o acórdão do ID n° 120427963 dos autos, emprestando-se os efeitos infringentes almejados,
E OS ACOLHO
, emprestando-se os efeitos infringentes para não conhecer o recurso inominado do ID n° 105566462 dos autos, diante da sua intempestividade verificada, mantendo-se, diante disso, inalterados os termos integrais da sentença.

Diante de tal condição, passou a existir a sucumbência contra a recorrente/embargada MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995 condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, sendo isento apenas do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022